Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702447-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA à decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda o desconto na sua folha de pagamento, a título de ressarcimento, em relação às pendências financeiras junto ao Governo do Distrito Federal. A agravante sustenta que é professora de educação básica em contrato temporário na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF. Aduz que em 14/12/2023 alcançou a estabilidade provisória, em razão de sua gestação, sendo que no mesmo processo administrativo foi determinada a restituição de valor ao erário, no pressuposto de recebimento indevido de férias indenizatórias proporcionais do ano de 2023. Sustenta que não teve a oportunidade de se manifestar e que recebeu a quantia de boa-fé, não podendo ser penalizada por erro da própria administração, visto que o valor depositado não é de fácil aferição. É relato. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, que assim reconheceu: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.” No caso, em juízo de cognição sumária e em face dos argumentos deduzidos, não é possível aferir a alegada boa-fé da servidora. Com efeito, reputa-se necessária a conclusão da instrução do processo, sob pena de prejudicar o direito das partes e o devido processo legal. Destarte, não evidenciada ilegalidade no ato administrativo, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006